Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-92.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000837928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500209-
92.2019.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ALEXSANDRO TEIXEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
2
VOTO No 34618 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1500209-92.2019.8.26.0594
COMARCA: LENÇÕES PAULISTA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ALEXSANDRO TEIXEIRA SILVA

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

Desclassificação
Mantida
Inexistência de prova
segura da prática do nefando comércio. A negativa
apresentada
pelo
apelado não foi devidamente
desmentida, cumprindo aduzir que tal versão apresenta
contornos de verossimilhança e não traduz, em si,
quaisquer absurdos incríveis. O conjunto probatório
apresentado não traduz a necessária certeza acerca
daquilo que, efetivamente, ocorreu na oportunidade dos
fatos, sendo impossível o reconhecimento da ocorrência
do tráfico de drogas.
RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 215/223),
acrescenta-se que ALEXSANDRO TEIXEIRA SILVA foi denunciado por infringir
o artigo 33, “caput”, da lei no 11.343/06, sendo, posteriormente, desclassificada
a sua conduta para a prevista no artigo 28 da lei no 11.343/06, e condenado à
pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
3
Inconformado, apela o Ministério Público almejando a
condenação do réu pelo tráfico de entorpecentes, eis que entende haver prova
boa e segura a lastrear a almejada condenação.
Regularmente processado o recurso, por seu provimento, foi o
parecer ministerial de fls. 271/276.
É o relatório.
Não há como prosperar o inconformismo manifestado pelo
apelante; é que a prova da autoria se apresenta insuficiente para embasar a
pretendida condenação por tráfico de drogas.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo no auto de
prisão em flagrante (fls. 01), nos termos de declarações em fase policial (fls.
04/06), no boletim de ocorrência n.o 699/2019 (fls. 07/09), no auto de exibição
e apreensão (fls. 10/11), no auto de constatação preliminar de substância
entorpecente (fls. 13/14), no laudo de exame químico-toxicológico - n.o
83.944/2019 (fls. 54/57), no relatório final do inquérito policial (fls. 58/59) ,
bem como na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.
Efetivamente, foi ALEXSANDRO TEIXEIRA SILVA acusado de
manter em depósito, sem autorização, para entrega a terceiros, e em desacordo
com determinação legal, cerca de 2 gramas de “cocaína”, acondicionados em
três pinos e 4,3 gramas de “maconha”, divididos em três porções.
O réu tanto na delegacia quanto em Juízo, negou a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
4
delitiva esclarecendo que a droga era do interrogado, para uso; que até hoje
é usuário de maconha e cocaína; que usa raramente, até porque trabalha
normalmente, tem filho e isso não é um bom exemplo para o filho; que, na época
dos fatos, o réu trabalha como mecânico, com registro em carteira; que
atualmente trabalha como registro, como soldador e mecânico; que a esposa
ateou fogo nos documentos do interrogado; que tem 33 anos, solteiro, tem 1
filho de 14 anos; que trabalha como mecânico com diária de R$ 160,00 sem
registro; que nunca foi preso e nem processado; que conhece os policiais e nada
tem contra eles; que quer seguir a vida trabalhando.
Os policiais confirmaram que o réu guardava as drogas em sua
residência, porém, não descreveram qualquer ato de mercancia praticado pelo
mesmo.
Conforme se extrai da r. sentença: “A testemunha Gabriel
Rodrigues, em Juízo, relatou "que o depoente é policial militar há 18 anos; que,
quando dos fatos, estava em apoio ao cumprimento da Polícia Civil; que foram na
casa do réu e foram localizadas, no quarto do réu, 3 porções de maconha e 3 pinos
de cocaína; que não se recorda do encontro de outros objetos suspeitos; que
não conhecia o acusado dos meios policiais; que não se recorda de notícia de
alguém ter visto o réu vendendo drogas; que não chegaram denúncias para
o depoente, sendo que algumas pessoas falavam que tinha tráfico na casa, mas,
que era o réu, isso nunca chegou para o depoente".
A testemunha Ineiland Pinto Medeiros Junior, em Juízo, relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
5
"que foi investigador de polícia por 7 anos; que, quando dos fatos, havia várias
denúncias de que o réu e o irmão estavam fazendo tráfico de drogas na casa,
intimidando os moradores da região em que moravam; que o réu se declarava
como patrão; que foi expedido mandado de busca e, quando do cumprimento,
encontraram no quarto do réu 3 pinos de cocaína e 3 porções de maconha; que foi
apreendido 60 reais em dinheiro, sendo que o réu disse que era fruto do trabalho
dele; que nada mais de ilícito foi encontrado na casa do réu, sequer
embalagens; que o réu disse que a droga era para uso próprio, falando que
era usuário de maconha e cocaína; que nunca presenciaram o réu vendendo
drogas para qualquer pessoa; que não conhecia o réu dos meios policiais;
que Julisvan tinha passagem por tráfico; que as pessoas que procuravam a polícia
fazendo denúncias não eram identificadas, geralmente por telefone, algumas iam
na delegacia, mas não foram identificadas para preservar a identidade; que
depois desse fato não receberam mais reclamações dos irmãos, do ora réu".
A testemunha Islaine Gusmão, em Juízo, relatou " que conhece o
réu há cerca de 10 anos, pois moram na mesma vila; que a depoente trabalhava
com a mãe do réu e via o mesmo passando na rua; que, na época dos fatos, a
depoente não sabe se o réu trabalhava, mas o réu sempre passava com roupa
do serviço, foi casado com uma amiga da depoente, sendo que o réu sempre
trabalhou, não ficava na rua; que atualmente o réu faz bicos; que, na época
dos fatos, o réu usava drogas, mas a depoente nunca soube que o réu traficava,
nem comentários nesse sentido; que o réu é boa pessoa; que, certa vez, o réu até
socorreu a depoente com alimentos; que não sabe da existência de ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
6
tráfico no endereço do réu, sendo que a depoente morava no mesmo bairro do
réu; que nunca viu movimentação de pessoas na frente da casa do réu, mas
não ia muito na casa do réu; que comentários de tráfico no bairro não tinham o
nome do réu; que, quando o réu casou, mudou de casa, foi morar em outro local
com a esposa; que, agora, como separou da esposa, faz 5 meses, voltou a morar no
endereço indicado na denúncia; que, na época dos fatos, o réu morava no endereço
da rua Abílio com a mãe, dois irmãos e a irmã; que o irmão do réu era 2 ou três 3
mais novo que o réu; que não sabe se mais alguém da família do réu também
mexia com drogas; que ouviu comentário de que o irmão do réu usava drogas, mas
vender “não”; que ouviu que Alexsandro usava maconha; que não sabe se o
irmão usava cocaína, mas acredita que maconha, sim; que nunca viu, só ouviu
falar".
A testemunha Karin Cordeiro, em Juízo, relatou "que a depoente
conhece o réu há mais de 10 anos, porque era vizinha na rua Abílio Lazari; que, na
época dos fatos, o réu trabalhava na usina, sempre trabalhou, a depoente via
o réu de uniforme da Usina e, depois, da Bracell; que nunca ouviu
comentários de que o réu vendesse drogas na casa; que nem que o irmão
vendesse; que nunca viu movimentação estranha de pessoas na frente da
casa do réu; que nessa casa o réu morava com a mãe, dois irmãos e uma irmã;
que os irmãos do réu tem idade próxima da do acusado; que nunca ouviu
comentários de que o réu ou seus irmãos usassem drogas; que quando o réu casou
saiu dessa casa, foi morar com a esposa; que atualmente o réu voltou a ser vizinho
da depoente; que desconhece ponto de tráfico no bairro".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
7
Note-se que os policiais envolvidos na diligência não
presenciaram qualquer conduta do réu que ensejasse a prática do nefando
comércio, existindo, ainda, a versão dele que se autointitula usuário, lembrando,
também, que o policial Ineiland Pinto Medeiros Junior, apesar de mencionar a
existência de informações anônimas acerca da realização do tráfico de
entorpecentes realizado pelo recorrido, ressaltou que além da pequena
quantidade de drogas apreendida, nada mais de ilícito foi encontrado na
residência do recorrido, sequer embalagens (usualmente utilizadas pelos
traficantes para a distribuição da drogas) e que não o conhecia dos meios
policiais.
É importante frisar que não se está a desmerecer o crédito dos
depoimentos policiais, porém, no caso concreto, a prova produzida não traz a
certeza necessária de que o réu estivesse praticando o nefando comércio.
As testemunhas de defesa foram uníssonas no sentido de que o
réu era pessoa trabalhadora e, apesar de ostentar o vício de consumir
entorpecentes nunca ouviram ou souberam nada que o remanescesse ao
nefando comércio.
Há a considerar, que os policiais não viram nenhuma conduta do
apelado que pudesse demonstrar, por parte dele, a prática do tráfico de
entorpecentes, como já mencionado, e a quantidade de droga apreendida é
compatível com a que um usuário pode consumir (cerca de 2 gramas de cocaína
e 4,3 gramas de maconha), além do que ficou provado, através das testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
8
que o réu sempre trabalhou, inclusive, utilizando constantemente uniformes das
respectivas empresas, justificando, assim o encontro da quantia de R$ 60,00 na
residência; tudo a demonstrar o acerto da decisão desclassificatória.
Ressalta-se, como oportunamente mencionado pelo ilustre
sentenciante que:
“Nesse diapasão, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório em cotejo com os demais elementos probatórios presentes nos autos
é insuficiente para comprovar a prática de tráfico de drogas pelo réu.
Seja em solo policial (cf. fls. 06), seja em Juízo, o réu negou a
traficância.
A investigação policial foi insuficiente, na medida em que o réu
não foi flagrado vendendo droga ou em atitude típica de vendedor em ponto de
venda de entorpecente.
Ademais, NÃO foi ouvida qualquer pessoa que tenha comprado
droga do denunciado ou que efetivamente tenha visto o réu comercializando
entorpecente.
Além da quantidade de entorpecente ser compatível com o uso
próprio, tem-se que o pequeno valor em dinheiro encontrado não é indicativo do
espúrio comércio.
Não foram apreendidos na residência apetrechos geralmente
encontrados na casa de traficantes, como balança de precisão, embalagens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
9
caderno com contabilidade do tráfico, celulares, aparelho eletro-eletrônicos,
arma, etc.
A polícia civil sequer apreendeu o celular do réu para verificar,
através de perícia, efetiva comercialização de drogas.
Mesmo após a prisão do réu, a Polícia Civil não realizou qualquer
investigação acerca dos fatos, sequer foi ouvido qualquer das pessoas que
indicaram o réu como traficante.
Aliás, a fragilidade da investigação é estampada na própria fala
do policial militar Gabriel, pois declarou “in verbis”: “... que não se recorda do
encontro de outros objetos suspeitos; que não conhecia o acusado dos meios
policiais; que não se recorda de notícia de alguém ter visto o réu vendendo drogas;
que não chegaram denúncias para o depoente”.
Diante de tais fatos, e considerando que a negativa da autoria é
atitude firme assumida pelo apelado e não foi afastada pela prova produzida na
instrução, restou o conjunto probatório insuficiente para a condenação do
tráfico, devendo ser mantida a r. decisão desclassificatória.
Portanto, finda a instrução, verifica-se que a prova produzida é
frágil e inepta a ensejar a expedição de um édito condenatório por tráfico de
drogas, eis que a negativa apresentada pelo apelado não foi devidamente
desmentida, cumprindo aduzir que tal versão apresenta contornos de
verossimilhança e não traduz, em si, quaisquer absurdos incríveis. O conjunto
probatório apresentado não traduz a necessária certeza acerca daquilo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-92.2019.8.26.0594 -Voto no 34618
10
efetivamente, ocorreu na oportunidade dos fatos, sendo impossível o
reconhecimento da ocorrência do tráfico de drogas.
A prova produzida não autoriza a conclusão de que os fatos se
deram tal qual descritos na denúncia, de modo que não inspira a necessária
certeza acerca daquilo que, efetivamente, aconteceu, impondo-se como melhor
solução para o caso a desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo
28 da lei no 11.343/06.
A expedição de um édito condenatório pelo Poder Judiciário é
medida grave e exige embasamento em sólido, lógico e confiável conjunto
probatório, o que, no caso concreto, não ocorreu com relação ao tráfico de
drogas.
De tudo se vê, que o ilustre sentenciante, fazendo da prova
cuidadosa análise, deu ao caso dos autos adequada solução, que deve prevalecer
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial.

ALEX ZILENOVSKI Relator